Tribunal: TJDFT
Processo: 0735468-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735468-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Distrito Federal Ltda Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX Embargados: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Distrito Federal Ltda Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX BRB Banco de Brasília S/A Maria Helena Chagas Ferreira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Distrito Federal Ltda e pela Associação de Poupança e Empréstimo POUPEX contra o acórdão que deu provimento ao recurso interposto por Maria Helena Chagas Ferreira (Id. 32906175). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator